Tribunal: TJDFT
Processo: 0744403-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADOS DE FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FÁRMACO DESTINADO AO TRATAMENTO DE CÂNCER DE BEXIGA. DESABASTECIMENTO. CANCELAMENTO DE TRATAMENTO JÁ AUTORIZADO PELA OPERADORA. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PELA AUTORA. RESSARCIMENTO DEVIDO. TEMA 990 STF. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O fato de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ), não afasta o dever de cumprirem as obrigações contratuais (STJ, AgInt no AREsp 901.638/DF, DJe 20/10/2016).
2. Se a autora se submete a tratamento que decorreu de situação de urgência/emergência ou da constatação da inviabilidade de fornecimento pela operadora do plano de saúde - que chegou a autorizar todos os procedimentos em 3/11, para cancelá-los em 21/12/2022 (ID 55621940) -, deve ser prestigiada a sentença que determinou o ressarcimento das despesas realizadas para aquisição do fármaco, cuja necessidade foi atestada por mais de uma vez pelo médico assistente (ID 55621941, pág. 2).
3. É irrelevante a discussão em torno do Tema 990 se se trata de medicação registrada pela Anvisa, cuja disponibilização foi autorizada pela operadora de saúde e cancelada sob o argumento de desabastecimento no mercado nacional. É de se ressaltar que o próprio Distrito Federal reconhece que o fármaco é coberto pela ANS e pelo INAS, e que os valores pleiteados pela autora são compatíveis com a tabela de preço aplicada pelo órgão (ID 55621947, pág. 4 e 7/9).
4. De acordo o Superior Tribunal de Justiça “A recusa indevida da cobertura para tratamento de saúde, em emergências, gerando enorme desconforto, dificuldades e temor pela própria vida, faz nascer o direito à reparação do dano moral”. (AgRg no REsp 1299069/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 04/03/2013)
5. A mesma lógica se aplica nas hipóteses de demora excessiva para viabilizar o necessário tratamento de câncer: a possibilidade de recrudescimento da doença, o temor pela vida, as apreensões a e ansiedade pela indefinição decorrentes da situação compõem quadro apto a configuração dos danos morais. No caso em análise, a autorização para o tratamento se deu em 28/10/2022 e o fornecimento do medicamento só aconteceu em 23/3/2023, quase 5 meses após a primeira solicitação.
6. A despeito disso, é de se considerar que houve desabastecimento do medicamento em nível nacional e tanto é assim que a autora foi compelida a promover a importação do fármaco e tão logo foi regularizado o abastecimento, passou a receber o tratamento conforme a prescrição médica.
7. Diante desse cenário, penso que o valor de R$ 8.000,00 deve ser reduzido para R$ 4.000,00, importância que leva em consideração o distinguish da situação que não se qualifica como recusa de cobertura e, por isso, traduz melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a compensação pelos danos morais em R$ 4.000,00. Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
9. Sem custas ou honorários advocatícios.